Tribunal: CARF
Processo: 11557.001300/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11557.001300/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.376 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/05/1997
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, deixar de apresentar os documentos relacionados aos lançamentos
constantes dos livros fiscais e comerciais solicitados em procedimento de
fiscalização.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, presente a
hipótese caracterizadora de sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação 07-601.0 –
no 452/97, do Gerente Regional de Arrecadação e Fiscalização do Instituto Nacional do Seguro
Social no Espírito Santo (e.fls. 28/29), de 10/07/1997, que julgou procedente o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração AI/Debcad no 32.352.562-8, no valor de R$ 33.796,20,
consolidado em 30/05/1997.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11557.001300/2008-00
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.001300/2008-00

Consoante o “Relatório Fiscal”, Anexo ao Auto de Infração”, (e.fl. 4), a infração
decorre do fato de que o sujeito passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar: “...toda a
documentação contábil (Livros Diário/Plano/Plano de Contas e Razão - 1996), documentos de
caixa, folhas de pagamento e/ou recibos de retirada pró-labore dos administradores.” Assim,
por ter a empresa deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da fiscalização, ou os esclarecimentos necessários à auditoria fiscal, incorreu em
infração ao art. 32, inciso III, da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, dando, dando causa á presente
autuação. Foi constatada a existência de circunstância agravante, pela ocorrência de
reincidências, conforme Despacho de e.fl. 9.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação aos
lançamentos, documento de e.fls. 11/24, onde preliminarmente afirma que teve seu
estabelecimento invadido e devassado por equipe composta por autoridades públicas, inclusive
fiscais do INSS, onde: “De surpresa e desprovidos de qualquer autorização judicial,
apareceram nos escritórios da Defendente e, com indisfarçada truculência e açodadamente
apreenderam centenas de documentos internos - não sujeitos à fiscalização tributária - e todos
os computadores (quatro), que segundo alegação dos próprios agentes, produziam e
registravam a movimentação das empresas do grupo.” A partir de tal afirmação, citando
doutrina, passa a discorrer sobre a impossibilidade de invasão de seu domicílio e de acesso aos
dados protegidos mantidos em seus computadores, para concluir que o Auto de Infração seria:
“...portador de vicio de origem, uma vez que absolutamente ilícito o expediente usado para a
obtenção das supostas provas dos supostos delito cometido.” (sic)
Em tópico intitulado “Mérito”, defende que os alegados motivos da autuação
seriam contraditórios e incongruentes, uma vez que: “Como o Defendente poderia sonegar
qualquer tipo de documentação ou informação, se as Ficais do INSS invadiram seu
estabelecimento, fortemente escoltadas pelo Procurador da República e por agentes da Policia
Federal, e APREENDERAM TUDO O QUE QUISERAM E PUDERAM, inclusive documentos
não sujeitos à ação fiscal ou tributária e cujos sigilos são garantidos pela Constituição Federal?
- Prenderam até mesmo uma funcionária e o Contador da Defendente!..” Advoga assim, que da
forma como a diligência teria sido procedida e, posteriormente, a maneira como os dados que
serviram às autuações da fiscalização, foram obtidos, invalidariam e tingiriam de nulidade
absoluta todas as conclusões decorrentes. Complementa que o procedimento teria violado
garantias fundamentais previstas no Capítulo dos Direitos e Garantias da Constituição da
República (art. 5o, incisos LIV, LV e LVI), uma vez que: “De fato, tanto os documentos
apreendidos, como as informações íntimas e sigilosas extraídas das memórias dos
computadores, foram examinadas, devassadas e vasculhadas, sem a presença da Defendente, ao
largo de toda e qualquer cautela, e por isso mesmo, despidas de qualquer valor probante.”
Dessa forma, suscita que sejam alijados do presente procedimento todos os dados a ele aportados
pela fiscalização, porquanto considera-los obtidos de maneira ilícita e ao arrepio Carta
Constitucional, para que tais dados, que classifica como “viciados e nulos de pleno direito”,
influenciem o julgamento do processo nas várias instâncias. Requer ao final o julgamento pela
total improcedência do Auto de Infração, devido à alegada inconstitucionalidade do
procedimento adotado.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento e exarada a seguinte decisão:
PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.001300/2008-00

O GERENTE REGIONAL DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO em Vitória-ES,
no uso das atribuições que llie confere o art. 212 do Regimento Interno do INSS,
aprovado peia Portaria/MPS/GM n° 458, de 24.09.92;
CONSIDERANDO que a empresa não apresentou elementos capazes de ilidir a
infração;
CONSIDERANDO que não houve ocorrência de circunstâncias atenuantes previstas no
art. 111 do Regulamento do Custeio (Decreto no 2.173/97);
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 106, 110 e 112 do Decreto no 2.173/97;
CONSIDERANDO o relatório da análise;
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o "AI" - DEBCAD 32.352.562-8, de 30.05.97;
b) Aplicar a MULTA previste no art. 106, inciso II, alínea "b, do (“ROCSS") aprovado
pelo Decreto n° 2.173/97;
c) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta Decisão e do relatório da análise:
Foi interposto o recurso voluntário de e.fls. 33/46, onde a autuada reitera todos os
argumentos de defesa apresentados na peça impugnatória. Principia assim, novamente
reportando a suposta invasão e devassa de seu estabelecimento, sem autorização judicial, e
advogando a ilegalidade de tal ocorrência e do acesso aos dados protegidos mantidos em seus
computadores. Nessa linha, conclui que: “...não poderá prosperar o Auto de Infração em
análise, por ser portador de insanável vício de origem, uma vez que absolutamente ilícito o
expediente usado para a obtenção das supostas provas dos supostos delitos cometidos.
Em tópico intitulado “Mérito”, defende que os alegados motivos da autuação não
poderiam, sequer, serem considerados, por absoluta ilegalidade dos meios usados para suas
obtenções, sendo, inclusive, fato confesso pelas próprias Fiscais autuantes. Volta assim a suscitar
que sejam expurgados do procedimento administrativo todos os dados a ele aportados pela
fiscalização, por considerá-los obtidos de maneira ilícita e de forma contrária a princípios
constitucionais. Para melhor compreensão dos argumentos de defesa, peço vênia para parcial
reprodução da peça recursal:
NO MÉRITO:
Os motivos da autuação, alegados pela fiscalização não podem, sequer, serem
considerados, por absoluta ilegalidade dos meios usados para suas obtenções, conforme
ficou amplamente demonstrado nas alegações preliminares, sendo inclusive fato
confesso pelas próprias Fiscais autuantes.
A forma como a diligência foi procedida (sem autorização judicial) e, posteriormente, a
maneira como os dados que serviram às autuações da fiscalização, foram obtidos (sem a
presença da Recursante), invalidam e tingem de nulidade absoluta todas as conclusões
decorrentes, como se provará.
De fato, tanto os documentos apreendidos, como as informações íntimas e sigilosas
extraídas das memórias dos computadores, foram examinadas, devassadas e
vasculhadas, SEM A PRESENÇA DA RECURSANTE, muito ao largo de toda e
qualquer cautela, e por isso mesmo, completamente despidas de qualquer valor
probante.
Nem se argumente "que o Al foi lavrado pela não apresentação da documentação
solicitada", uma vez que resulta claro, da violência cometida, que não houve qualquer
tipo de solicitação, se não apenas invasão truculenta e apropriação espúria, entre outras,
de documentação privada e não exigível de exibição ao fisco ou a quem quer que seja,
caracterizando inclusive quebra de sigilo espistolar, outro direito constitucional violado
pela equipe autuante, de maneira insuportavelmente constrangedora para a Recursante.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.001300/2008-00

(...)
No caso em foco, registra-se a inegável violação de três fundamentais incisos do Artigo
5° da Constituição Federal vigente que, pela significatividade dos mesmos, e para
facilidade de sua constatação, vale à pena serem transcritos neste trabalho recursal:

(...)
Art. 5o (...)
LIV – (...)
LV – (...)
LVI - SÃO INADMISSÍVEIS, NO PROCESSO, AS PROVAS OBTIDAS POR
MEIOS ILÍCITOS;
Especialmente do último inciso acima transcrito, resulta claro e incontornável, a
imperiosa obrigação de serem alijados deste processo administrativo fiscal, todos os
dados a ele aportados pela fiscalização, porquanto obtidos de maneira ilícita e ao arrepio
da lei constitucional, para que esses mesmos dados, viciados e nulos de pleno direito,
não influenciem outros julgadores que venham a tomar conhecimento de ofício deste
processo, até mesmo na esfera jurisdicional.
(...)
Evidentemente que não é o caso presente onde, ao contrário, estamos ainda nas fases
preliminares do procedimento de defesa e, se este processo, legalmente viciado, não for
interrompido aqui pelo bom senso e pelo espírito de Justiça que sempre nortearam os
julgamentos administrativos desse Colegiada, terá pela frente, com toda a certeza,
muitos graus a percorrer, na esfera jurisdicional.
Daí porque, todos os elementos aduzidos ao processo, por não corresponderem nem à
verdade, nem à realidade dos fatos, posto que produzidos ao alvedrio da Recursante e
extraídos de fontes não oficiais e de maneira ilícita, devem ser desentranhados do
processo, sejam eles documentos escritos ou degravados das memórias dos
computadores apreendidos, o que ora, e desde já, se requer.
(...)
Ao final, é reiterado o requerimento do julgamento pela total improcedência do
Auto de Infração, devido à inconstitucionalidade do procedimento adotado.
Devido à ausência de depósito prévio recursal, exigível à época de protocolização,
o recurso foi considerado deserto, sendo os autos remetidos à Procuradoria Regional do INSS,
para inscrição em Dívida Ativa da União. Por despacho daquela Procuradoria, à vista da Súmula
Vinculante no 21, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou a exigência de depósito
prévio, para efeito de apresentação de recurso, os autos retornaram à unidade fiscal de origem,
sendo remetidos a este Conselho Administrativo, para julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
24/07/1997, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 32. Tendo sido o recurso protocolizado
em 22/08/1997, conforme atesta carimbo de recebimento aposto na folha inicial (e.fl. 33),
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.001300/2008-00

Conforme relatado, a presente autuação decorre do fato de que o sujeito passivo,
devidamente intimado pela autoridade fiscal durante procedimento de auditoria, deixou de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da fiscalização, ou os
esclarecimentos necessários ao trabalho fiscal, incorrendo em infração ao disposto no art. 32,
inciso III, da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991.
Encontra-se acostado aos autos o “Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF”,
documento de e.fls. 5/6, onde são solicitados à então fiscalizada uma série de documentos e
informações, documento esse regularmente recebido por representante da pessoa jurídica. Na
“Descrição dos Fatos” do Auto de Infração, a autoridade fiscal lançadora apresenta as seguintes
informações:
A empresa foi notificada de que ia ser fiscalizada através do TIAF - Termo de Início de
Ação Fiscal de 17.02,97. A ação fiscal iniciou-se em 19.02.97 e perdurou até 05/97.
Através do TIAF, solicitamos vários documentos, e fomos atendidos parcialmente.
Fomos informados que a empresa estava com suas atividades paralisadas mas a mesma
não apresentou nenhum documento que comprovasse esta condição, pelo contrário, a
fiscalização localizou diversas Notas Fiscais de Entrada de produto rural de 0296 em
diante.
Durante a ação fiscal, a empresa deixou de apresentar toda a documentação contábil
(Livros Diário/Plano de Coutas e Razão - 1996), documentos de caixa, folhas de
pagamento e/ou recibos de retirada pró-labore dos administradores.
Assim, por ter a empresa deixado de prestar ao INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, ou os esclarecimentos necessários à
fiscalização incorreu em infração ao art. 32, III da Lei 8.212 de 24.07.91 e foi lavrado o
presente Auto de Infração.
Em sua defesa, a recorrente limita-se a contestar o procedimento de busca e
apreensão que alega ter se efetivado em seu estabelecimento, com argumentos voltados à
inconstitucionalidade de tal ato e impossibilidade de utilização de informações obtidas a partir
dos documentos e equipamentos apreendidos. Motivo pelo qual é requerido pela interessada o
cancelamento da autuação, devido à alegada inconstitucionalidade do procedimento adotado.
Entretanto, outra é a natureza da presente autuação, pois o que motivou a
penalidade aplicada é a ausência de apresentação de documentos e informações regularmente
solicitados. Irregularidade essa que não é refutada pela autuada em nenhum momento. Caberia à
recorrente, instruir sua defesa apresentando argumentos e provas que entendesse fundamentar
eventual desconstituição ou modificação do fato apontado como ensejador da penalidade
aplicada. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
referido Decreto no 70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Registre-se o que foi apontado pela
autoridade fiscal lançadora, no sentido de que o Auto de Infração foi lavrado pela não
apresentação da documentação solicitada, não sendo consequência da apreensão efetuada no
estabelecimento da contribuinte. Sem razão assim a recorrente ao afirmar que: “Os motivos da
autuação, alegados pela fiscalização não podem, sequer, serem considerados, por absoluta
ilegalidade dos meios usados para suas obtenções, conforme ficou amplamente demonstrado nas
alegações preliminares, sendo inclusive fato confesso pelas próprias Fiscais autuantes.”
Atinente a argumentos de inconstitucionalidades, cumpre consignar que o controle
de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato de lançamento da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.001300/2008-00

lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis e, tampouco, dos
procedimentos realizados. Portanto, argumentos quanto à inobservância de princípios
constitucionais, não devem ser apreciados pela autoridade julgadora administrativa, posto que o
lançamento foi efetuado com total observância do disposto na legislação tributária, sendo
descritos com clareza a irregularidade e o enquadramento legal da infração, e oportunizada à
autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Verifica-se assim, que os argumentos trazidos pela recorrente não são aptos a
ilidir o lançamento fiscal, pois a multa aplicada encontra total respaldo legal. A autoridade fiscal
lançadora apenas aplicou o que determina a legislação, posto que a multa decorre de expressa
previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, devendo ser mantida a autuação.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 136
DF CARF MF
Original